Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MASSA FALIDA. INDICAÇÃO DO BEM PENHORADO PELO ADMINISTRADOR-JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 677, § 4o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, a agravante opôs embargos de terceiros em desfavor das agravadas porque na ação falimentar n. 2005.01.1.023790-0 (atual n. 0044892- 07.2005.8.07.0015) foi penhorado imóvel supostamente possuído por ela, objeto da matrícula n. 1.310, Averbação AV.32-1.310. Alegou que a indisponibilidade no registro da matrícula de seu imóvel foi de iniciativa da embargada Disbrave, que promoveu o registro somente 8 (oito) anos após ter sido vencedora no pedido de desconsideração da personalidade societária do segundo agravado. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada Disbrave sob o fundamento de que a agravada em questão somente postulou a decretação da falência da Strong e, uma vez decretada a falência, passou a aguardar o pagamento do seu crédito no concurso universal como qualquer outro credor e não realizou o pedido de constrição do referido bem. O bem elencado pelo agravante foi objeto de arrecadação por ato do administrador-judicial da Massa Falida.
2. Consoante exegese do art. 677, § 4o, do CPC, deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiro aquele que deu causa à constrição ou aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo.
3. Diante de tal quadro, tendo em vista que a arrecadação de bens em ação de falência é realizada mediante auto, elaborado pelo administrador judicial, os embargos de terceiro não podem ser opostos contra o credor da ação falimentar, que não participou de sua elaboração nem dele se beneficiaria, mas contra a massa falida.
4. Em relação aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, de modo que, “apresentada a contestação, já está formada a relação processual, e tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade aduzida na contestação, deve a autora suportar a condenação pela extinção sem julgamento do mérito com relação às partes ilegitimamente inseridas no polo passivo da demanda, nos termos do art. 85 c/c art. 338, caput e parágrafo único do CPC” (Acórdão 992259, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1o/2/2017).
5. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a decisão agravada apenas acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando-se a baixa complexidade da celeuma, impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.